Tribunal: CARF
Processo: 10830.900023/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900023/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.196 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
BENTELER ESTAMPARIA AUTOMOTIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO
EM
QUE
HOUVE
DECISÃO
EM
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO
QUE
APENAS
ANALISOU
QUESTÃO
PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento
de direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo
quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito
creditório, incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais
questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo,
inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja
decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não
tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, rejeitar a
preliminar de homologação tácita suscitada, vencidos o Relator e os Conselheiros Leonardo Luís
Pagano Gonçalves, Júnia Roberta Gouveia Sampaio e Paula Santos de Abreu que davam
provimento ao pedido da recorrente. ii) por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário. Designado para redigir o voto vencedor em relação à matéria em que foi vencido o
Relator, o Conselheiro Evandro Correa Dias.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900023/2008-62
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900023/2008-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 429-452 e docs. anexos), interposto em
face de Acórdão de DRJ/RPO (fls. 392-411), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 191-201 e docs. anexos) da Contribuinte,
de forma a não reconhecer seu o Direito Creditório.

I.
Julgamentos precedentes e DRJ
2. Tendo em vista que já houve julgamento do CARF a respeito de preliminar de
decadência neste processo, bem como houve resolução da DRJ antes de seu segundo julgamento,
entende-se completo relatório apresentado no último acórdão da Delegacia da Receita de
Julgamento (fls. 392-400), de forma que a transcrevê-lo a seguir.

Tratam os autos da Declaração de Compensação no
29572.37417.260204.1.3.02-8545, transmitida pela contribuinte em
epígrafe, por meio da qual ela pretendeu compensar estimativas de IRPJ e
CSLL atinentes ao ano calendário 2003, indicando como direito creditório
o saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário 1998.
A compensação não foi homologada pela Autoridade Tributária, porque,
na data em que foi transmitida a Dcomp, já estava extinto o direito de
utilização do saldo negativo em virtude de decurso do prazo, conforme se
depreende do Despacho Decisório de fls. 36:

Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900023/2008-62

Cientificada do DD em 14/03/2008 (sexta-feira) e irresignada com a
decisão proferida, ofereceu sua manifestação de inconformidade em
14/04/2008, a qual foi juntada aos autos a fls. 3/20.
Depois de sustentar a tempestividade e o cabimento da sua manifestação,
argumentou que a Lei n° 9.430, de 1996, não estipulou prazo para
compensação ou restituição do saldo negativo informado na DIPJ, sendo
o exercício da compensação possível a qualquer tempo, uma vez que,
desde a entrega daquela declaração, as autoridades administrativas têm
ciência do pagamento a maior.
Subsidiariamente, defende que a Lei Complementar no 118, de 2005, não
pode ser aplicada retroativamente para atingir o direito creditório
pleiteado e que o prazo para utilizar o crédito que possui contra o Fisco é
de cinco anos (art. 168, I, c/c art. 156, VII, ambos do CTN), contados da
data da extinção do crédito tributário que se verifica cinco anos depois da
ocorrência do fato gerador, nos termos do § 4o do artigo 150 do CTN.
A referida manifestação de inconformidade já foi objeto de decisão pela
1a instância administrativa formalizada no Acórdão no 05-26.270, de 27
de julho de 2009.
No mencionado julgamento, a 5a Turma da DRJ Campinas decidiu
indeferir a solicitação da interessada, por entender que o prazo para
utilização do crédito pleiteado é de cinco anos “contado da data da
extinção do crédito tributário, representada, no caso de indébito
correspondente a saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ, pela data de encerramento do período de apuração, na
medida em que não se trata de mero pagamento indevido ou a maior de
tributo antes apurado, mas sim de recolhimentos ou retenções
antecipados durante o período de apuração, que ao final deste são
confrontadas com o tributo incidente sobre o lucro, convertem-se em
pagamento e se mostram superior ao débito apurado”.
Recebido o acórdão em 02/09/2009, a interessada decidiu interpor o
recurso voluntário juntado a fls. 90/116, “repisando suas alegações
quanto ao prazo para pleitear a compensação de tributos”, segundo
relatou o Conselheiro Moisés Giacomelli Nunes da Silva, à fl. 122.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em sessão
realizada em 3 de agosto de 2011, decidiu, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso administrativo nos seguintes termos:
Ementa:
SALDO
NEGATIVO.
POSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
EM
EXERCÍCIOS.
DECADÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. A utilização do crédito tributário referente
ao saldo negativo do IRPJ ou da CSLL tem como regra a
compensação e exceção o pedido de restituição. A faculdade
conferida ao contribuinte de requerer restituição do saldo
negativo não pode ser compreendida como sendo marco inicial
do prazo decadencial. Nos casos de períodos sucessivos de
prejuízos fiscais o saldo negativo do ano anterior se incorpora
no fluxo do saldo do ano seguinte até que efetivamente a
empresa possua condições de compensar. Em havendo longo
período de prejuízos ou situações de fase pré-operacional, em
que não exista imposto a pagar, dito saldo não é atingido pela
decadência.
Recurso voluntário parcialmente provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900023/2008-62

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em
dar provimento parcial ao recurso, para afastar o decurso de
prazo para apreciação do crédito, determinando o retorno dos
autos à DRF de origem para exame das demais questões
relacionadas ao mérito. Vencida a Conselheira Albertina Silva
Santos de Lima, que não afastava o decurso de prazo.
Cientificada do acórdão a PGFN informou que não iria interpor recurso à
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Em 21/05/2013, foi proferido o Despacho Decisório Seort DRF/CPS no
313/2013, por meio do qual a Autoridade Tributária decidiu não
homologar a compensação pleiteada pelas razões a seguir expostas.
Depois de registrar “que a interessada não apurou saldo negativo do
imposto de renda na correspondente Ficha 13 – Cálculo do IR sobre o
Lucro Real”, a qual foi entregue com seus campos zerados (fls. 149/151),
destacou que o crédito pleiteado foi baseado em IRRF no valor de R$
118.861,48 ao passo que as DIRF entregues pelas instituições financeiras
que promoveram as retenções informam o imposto retido no montante de
R$ 118.876,95.
Na continuação, externou as seguintes observações:
1- O valor de “Imposto de Renda Retido na Fonte” informado
em DCOMP o valor declarado pelas fontes pagadoras são
muito
próximos.
R$
118.861,48
e
R$
118.876,95,
respectivamente;
2- Em DIRF o valor dos Rendimentos Tributáveis (código 3426
– receitas decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa,
exceto em fundos de investimento) que deram origem ao valor
retido em fonte é de R$ 606.912,45.
3- Em DIPJ (Ficha 07 - Demonstração do Resultado) a
interessada não informou os rendimentos de aplicações
financeiras.
Ao embasar juridicamente a sua decisão, a Autoridade Tributária recorreu
à Solução de Consulta no 286 – SRRF09/Disit, que respondeu à indagação
de consulente acerca da possibilidade de se “compensar o IRRF sobre
rendimentos de aplicações financeiras dos meses de maio e novembro
(art. 55, § 10, da Instrução Normativa RFB n° 1.022, de 2010), com o
imposto de renda relativo aos trimestres em que houve essa retenção,
independentemente de ter levado à tributação os rendimentos que lhe
deram origem, uma vez que estes se submeteriam ao regime de caixa”. A
consulta traz os seguintes esclarecimentos:
Com efeito, em relação à época em que o imposto retido na
fonte poderá ser deduzido do IRPJ apurado pelo lucro
presumido, há regra específica no RIR/1999, nos seguintes
termos:
CAPITULO III
DEDUÇÕES DO IMPOSTO
Art. 526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido no período de apuração,
o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a
título de incentivo fiscal (Lei n° 8.981, de 1995, art.34, Lei
n° 9.065, de 1995, art. 1°, Lei n° 9.430, de 1996, art. 51,
parágrafo único, e Lei n° 9.532, de 1997, art. 10).
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900023/2008-62

Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte
ou pago seja superior ao devido, a diferença poderá ser
compensada com o imposto a pagar relativo aos períodos
de apuração subsequentes.
06. Logo, apenas o IRRF sobre os rendimentos que integram a
base de cálculo no período de apuração poderá ser deduzido
do imposto devido. Em relação aos rendimentos de aplicação
financeira, isso ocorrera no período em que ocorrer alienação,
resgate ou cessão do título ou aplicação (regime de caixa).
Para efetuar a dedução, o contribuinte deverá manter em sua
guarda os comprovantes emitidos pela instituição financeira,
que demonstrem a efetividade da retenção e qual o seu valor.
Asseverou a Autoridade Fiscal “que apenas quando os rendimentos de
aplicações financeiras integrarem a base de cálculo do tributo o IRRF
poderá ser deduzido” e conclui:
Verificada a inconsistência nas informações prestadas que
respaldam o alegado indébito, requisito imprescindível a sua
existência, cabe a glosa do direito creditório pleiteado.
Recebido o despacho decisório em 27/05/2013 (fl. 347), a interessada
ofereceu sua manifestação de inconformidade em 26/06/2013 (fl. 191).
Informa que, no ano calendário de 1998, esteve sujeita ao regime de
tributação pelo lucro real, apurando o saldo negativo de IRPJ no montante
de R$ 118.861,38, “basicamente em virtude de retenções sobre
aplicações financeiras, que geraram crédito em seu favor”.
Tal crédito, a seu ver, teria sido homologado tacitamente pelo Fisco cinco
anos depois em função do disposto no § 4o do artigo 150 do CTN.
Assim, em 26/02/2004, transmitiu a Declaração de Compensação
(Dcomp) no 29572.37417.260204.1.3.02.8545, para utilizar o aludido
crédito na liquidação de certos débitos, conforme com o estabelecido na
Lei no 9.430, de 1996, com as alterações dadas pela Lei no 10.637, de
2002.
Em seguida, a manifestante informa que a compensação não foi
homologada pela Administração Tributária por ter decaído o direito de
utilização do crédito, o que foi confirmado pela DRJ Campinas. No
entanto, no CARF, conseguiu reverter a situação que lhe era desfavorável,
uma vez que o mencionado Conselho afastou a preliminar suscitada pelo
Fisco, determinando o retorno dos autos à DRF Campinas para apreciar as
demais questões acerca do crédito pleiteado.
Aduz que, para a sua surpresa, a decisão da DRF, proferida no Despacho
Decisório Seort/CPS no 313/2013, foi pelo não reconhecimento do direito
creditório.
Antes expor as razões de mérito, argui, preliminarmente, que a
manifestação de inconformidade interposta é cabível e tempestiva,
devendo ser recebida com efeitos suspensivos.
Esclarece, ainda, que quando do recebimento do despacho decisório
questionado, não havia sido cientificada do acórdão do CARF, cujo teor é
fundamental para o pleno exercício de defesa. Para tomar conhecimento
da decisão proferida pelo Conselho, diligenciou pessoalmente à RFB,
tomando ciência do seu conteúdo em 24/06/2013, data em que considera
ter ocorrido o recebimento tácito do aludido decisório.
Especificamente sobre o despacho decisório combatido, requer que seja
reconhecida a sua nulidade, pois “o momento oportuno para apreciação
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900023/2008-62

do quantum e do crédito propriamente dito” teria ocorrido em
07/03/2008, com o proferimento do Despacho Decisório no 749324275, o
qual se limitou a não homologar a compensação por suposta decadência
do direito de utilização do crédito.
Defende que o CARF, depois de afastar a decadência, determinou o
retorno dos autos à DRF “apenas para prosseguir com as providências
cabíveis e necessárias para o deslinde da Declaração de Compensação”.
Deste modo, considera ilegítima a decisão da DRF que reapreciou o
mérito, em momento posterior à decisão do CARF que já havia
deliberado sobre o único motivo levantado para a denegação da
compensação.
Caso não seja reconhecida a nulidade arguida, apresenta argumentos que
demonstrariam a procedência da compensação declarada.
Inicia sua exposição, lembrando as três observações constantes no
despacho decisório questionado:
1- O valor de "Imposto de Renda Retido na Fonte" informado
em DCOMP o valor declarado pelas fontes pagadoras são
muito
próximos.
R$
118.861,48
e
R$
118.876,95.
respectivamente;
2- Em DIRF o valor dos Rendimentos Tributáveis (código 3426
receitas decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa,
exceto em fundos de investimento) que deram origem ao valor
retido em fonte e de R$ 606.912,45.
3- Em DIPJ (Ficha 07 – Demonstração do Resultado) a
interessada não informou os rendimentos de aplicações
financeiras.
Quanto o item 1, argumenta que os valores mencionados não
praticamente idênticos, o que confirmaria a lisura da compensação
declarada.
No que concerne aos itens 2 e 3, esclarece que houve mero equívoco no
preenchimento da Ficha 07 da DIPJ, pois, por um lapso, informou na
linha errada o valor correspondente aos rendimentos de aplicações
financeiras. Lançou na linha 21 (Ganhos Auferidos no Mercado de Renda
Variável) o valor de R$ 775.332,00, que deveria ter informado na linha 23
(Outras Receitas Financeiras).
Com o objetivo que comprovar a legitimidade do pleito, informa ter
juntado cópia do seu balanço em que é possível se verificar, em sua Linha
35 (Outras Receitas (Despesas) Operacionais), que os rendimentos com
aplicações financeiras totalizaram R$ 775.332,20.
Diz ter anexado, também, cópia do Razão da Conta 25201, em que consta
o saldo de R$ 775.256,56, “valor idêntico ao saldo constante do
balancete, e que compõe o valor lançado em DIPJ na Ficha 07”.
Por considerar demonstrado que os rendimentos de aplicações financeiras
integraram a base de cálculo do imposto, entende cabível a dedução do
IRRF, o que legitimaria a compensação declarada.
Acrescenta que:
o Lucro Líquido (Prejuízo Contábil) constante da Ficha 10 -
ponto de partida para apuração do Lucro Real - é aquele
demonstrado na Ficha 07, no qual, conforme demonstrado
anteriormente, foram devidamente computadas as receitas
financeiras, a despeito de sua alocação em linha errada.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900023/2008-62

Verifica-se, ainda, que não houve ajuste (adições e exclusões)
ao Lucro Liquido que pudesse resultar na neutralização das
receitas financeiras computadas na Ficha 07, restando, assim,
devidamente comprovado que as receitas financeiras que
originaram o montante de IRRF integraram a base de calculo
do IRPJ (Lucro Real), atendendo aos ditames do artigo 526 do
Regulamento do Imposto sobre da Renda e o artigo 34 da Lei
n° 8.981/95.
Diante de todo o exposto, requer que seja conhecida a manifestação de
inconformidade, reconhecendo-se a legitimidade do direito creditório
pleiteado na Dcomp no 29572.37417.260204.1.3.02-8545 e homologando-
se a compensação declarada.
Protesta, por fim, provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, notadamente pela juntada de novos documentos se necessários.
As alegações acima expostas levaram este colegiado a proferir, na sessão
realizada em 10/12/2013, a Resolução no 2.793.
Em suma, entenderam os julgadores que, para a solução do caso, não
bastariam os documentos apresentados pela interessada, devendo haver
um exame aprofundado sobre os fatos em questão:
As
informações
trazidas
aos
autos
pela
interessada
representam um forte indício de que os valores de IRRF
informados na Dcomp estão relacionados a rendimentos
oferecidos à tributação.
É de se destacar, no entanto, que a consistência dos valores
envolvidos e a verossimilhança dos argumentos expostos pela
interessada não são suficientes para que este colegiado decida
desde já a lide posta. Deve ser ponderado que pode haver
divergências decorrentes da diferença entre o regime da
retenção (caixa) e o do oferecimento da renda à tributação
(competência) que ainda não foram evidenciadas.
Somente um exame mais aprofundado dos documentos da
interessada permitiria se garantir que todos os R$ 606.912,45
referentes ao IRRF estão relacionados aos rendimentos
financeiros percebidos no ano calendário de 1998 (R$
775.256,56).
Ante o exposto, considerando os indícios de prova
apresentados, entendo que os autos devam ser encaminhados à
DRF de origem a fim de se manifestar, conclusivamente, se os
valores correspondentes ao IRRF informado na Dcomp foram
oferecidos à tributação.
A resolução levou a DRF a intimar a contribuinte para prestar os
seguintes esclarecimentos:
• Detalhar a origem dos valores lançados em balanço e no
livro razão (R$ 775.256,56), demonstrando que e o valor
referente ao IRRF (R$ 606.912,45) está relacionado aos
rendimentos financeiros percebidos no ano-calendário de
1998;
• Esclarecer se há divergência decorrente da diferença entre o
regime de retenção e o regime de oferecimento da renda à
tributação;
• Apresentar documentação contábil-fiscal que comprove suas
alegações.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900023/2008-62

A resposta à intimação foi apresentada em 5 de março de 2014 e juntada
aos autos a fls. 366/373.
Em resumo, a interessada repisou os argumentos expedidos na
manifestação de inconformidade em exame, descrevendo os fatos
ocorridos e defendendo que o direito creditório sustentado não poderia
mais ser questionado pelo Fisco.
Argumentou que os documentos apresentados já teriam demonstrado a
legitimidade do pleito, sendo desnecessária a apresentação de qualquer
outro documento. Reforça sua alegação com o seguinte excerto da
Resolução no 2.173:
As
informações
trazidas
aos
autos
pela
interessada
representam um forte indício de que os valores de IRRF
informados na Dcomp estão relacionados a rendimentos
oferecidos à tributação.
Requereu, por conseguinte, a homologação da compensação em tela.
Sustentou que o não procede a solicitação da DRF, uma vez que prazo
para a guarda de documentos fiscais é de 5 anos e que já se passaram mais
de 15 anos da ocorrência dos fatos.
Arguiu que não tem a obrigação de cumprir a intimação fiscal, pelos
motivos a seguir expostos:

Traz à colação o disposto no artigo 195 do CTN:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm
aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou
limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais,
dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação
destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração
comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles
efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
Alega que não há como se negar a validade dos documentos já
apresentados, os quais, em momento algum foram desclassificados pela
Fiscalização.
Ante o exposto, requer que seja reformado o Despacho Decisório
proferido, a fim de se homologar a compensação declarada.
Alternativamente, requer que seja concedida a dilação do prazo por mais
trinta dias, para que possa localizar os documentos requeridos.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900023/2008-62

Em 14 de abril de 2014, a Autoridade Fiscal relatou o ocorrido, informou
sobre a impossibilidade de se proferir um parecer conclusivo acerca do
direito creditório pleiteado e retornou os autos a esta Delegacia de
Julgamento.
Relatei.
3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade
nos termos seguintes da transcrição da ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ
Exercício: 2007, 2008
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ
Ano-calendário: 1998
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
Não ocorre preclusão administrativa para fins de se auferir o valor correto
do crédito pleiteado pelo contribuinte, se, dentro do prazo legal, a
compensação não foi homologada por ter o Fisco considerado extinto o
prazo para a utilização do crédito. A decisão proferida pelo CARF
reconhecendo que o mencionado prazo não havia expirado, não representa
reconhecimento do direito creditório, mas sim o afastamento de uma
questão preliminar que havia sido suscitada pela Autoridade Fiscal.
REGIME DE COMPETÊNCIA. OBSERVÂNCIA. TRIBUTAÇÃO
PELO LUCRO REAL.
Na forma prescrita nos artigos 247 e 251 do RIR/99, a escrituração das
pessoas jurídicas tributadas pelo regime do Lucro Real deve ser feita com
estrita observância das leis comerciais e fiscais e submeter-se ao chamado
“regime de competência”, no qual as receitas e despesas consideram-se
efetivadas no momento da sua realização, independentemente de
pagamento ou recebimento dos valores correspondentes.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório utilizado na compensação, sob pena de não homologação.
GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS. PRAZO.
A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros,
documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

II. Recurso voluntário
4. Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) em 1998 se encontrava no lucro real, sendo que apurou
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900023/2008-62

prejuízo fiscal, consequentemente saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 118.861,38. Isto
teria ocorrido basicamente em virtude de retenções de IR sobre aplicações financeiras. Ressalta
que não estão estes valores em discussão “quanto à sua comprovação, efetividade ou
quantificação, uma vez que foram plenamente validadas pela Autoridade Fazendária.”. Tentou
utilizar o crédito em 2004; b) estranhou ao ser perquirida sobre a documentação que
comprovaria a apuração da base de cálculo que deu origem ao crédito pleiteado, pois a
Autoridade Fiscalizadora não poderia requerer documentos relativos a créditos já atingidos pela
decadência, ainda mais quando as retenções estão devidamente comprovadas e avalizadas pelo
Fisco; Preliminarmente, c) o Recurso apresentado é tempestivo; d) o procedimento adotado
para averiguação do direito creditório seria nulo, pois teria havido o decurso de prazo de 5 anos
que caberia ao Fisco homologar ou questionar os procedimentos adotados pela Recorrente para
apuração da base de cálculo do imposto, tendo, portanto, se consumado a homologação tácita.
Isto ocorreu porque a análise da composição da base de cálculo do IRPJ se deu em 2013, por
meio do Despacho Decisório SEORT/DRF/CPS/313/2013; e) não pode a Autoridade Fiscal
negar o direito ao crédito pleiteado, sob argumento de que não houve demonstração das
retenções realizadas em 1998, após o decurso do prazo decadencial, o qual lhe permitia fiscalizar
a apuração da base de cálculo do IR. No caso, os valores utilizados como crédito foram apurados
em 1998, portanto, a fiscalização somente poderia ter questionado tal procedimento até 2003,
respeitado o prazo de homologação do art. 150 § 4° do CTN; f) decadência do fisco em
homologar a declaração de compensação. Tendo em vista que a Contribuinte entregou a
declaração de compensação em 26/02/2004, não poderia a homologação desta não ser procedida
em 27/05/2013, tendo em vista o art. 74, § 5° da Lei 9.430/96; g) Não pode o fisco analisar
indefinidamente novas análises na declaração, sendo a primeira efetuada em 14/03/2008, a qual
não mencionou documentação; do Mérito, h) houve equívoco no preenchimento da Ficha 07 de
sua DIPJ 1999, ano-calendário 1998, na qual informou na linha errada o valor decorrente de seus
rendimentos de aplicações financeiras. Lançou na linha 21 o valor de R$ 775.332,20, quando
deveria ter lançado na linha 23; f) juntou balancete, o qual no Doc. 5, pág. 2 da Manifestação de
Inconformidade demonstra o valor de R$ 775.332,20; g) a Autoridade Fiscal e os julgadores da
DRJ reconheceram que as retenções de IR que compõem o salgo negativo ocorreram, por conta
das fontes pagadoras; h) pelo Princípio da Verdade Material deveria o equívoco ser superado; i)
não obrigatoriedade de guarda de documento por mais de 5 (cinco) anos, com base no art. 195 do
CTN e o art. 37 da Lei 9.430/96. Ao final, requereu o recebimento do Recurso, de forma a
reformar o Acórdão recorrido, reconhecendo o direito creditório da Recorrente, seja pelas
preliminares ou pelo mérito.
5. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
6. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900023/2008-62

III. Tempestividade e admissibilidade
7. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 425 – 19/01/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 429 – 13/02/15), conclui-se que este é tempestivo.
8. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Prazo
para
homologação
e
atividade
administrativa
de
verificação/fiscalização
9. A Contribuinte argumenta que o procedimento de averiguação pelo Fisco
para apresentação de documentos que comprovem o saldo negativo que gerou o crédito para
compensação seria nulo. Igualmente não poderia a Autoridade Fiscal negar o direito ao crédito
pleiteado, sob argumento de que não houve demonstração das retenções realizadas em 1998.
Estas duas proibições ocorreriam em virtude da transcorrência do prazo decadencial, previsto no
art. 150, § 4° do CTN.
10. Em que pese tal argumento ser procedente para questões relacionadas ao
direito material, voltado para a fiscalização tributária, no sentido de ofício, a questão parece estar
voltada para análise do direito processual, e a comprovação da alegação do direito. O que se
afirma é que a questão não está, ou pelo menos, exclusivamente não está ligada à fiscalização
ordinária. Na qual a autoridade fiscal de ofício intima o contribuinte para que ele apresente
documentos ou promova esclarecimentos. No presente caso há provocação por parte da
Contribuinte, ao apresentar declaração de compensação. Ou seja, há interesse da Requerente em
efetuar a compensação. Nos termos do art. 74, §§ 1° e 2° da Lei 9.430/961, a sistemática de
compensação prevê que o contribuinte deve apresentar a declaração de compensação, a qual
extingue o crédito tributário sob a condição resolutória de sua ulterior homologação. Neste
sentido, a apresentação de declaração de compensação se apresenta como uma proposta e um
pedido. Sendo assim, e havendo interesse por parte do contribuinte, no caso, requerente, incumbe

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. § 1° A compensação de que trata o
caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. § 2° A compensação declarada à Secretaria da
Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (redação à
época da apresentação da declaração pela Contribuinte)
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900023/2008-62

a ele comprovar seu direito, nos termos do art. 333 do Código de Processo Civil de 19732 (CPC)
e do art. 373 do CPC de 20153.
11. Portanto, não é absoluta a afirmação de que a autoridade fiscal não pode
exigir documentação que comprove o direito pleiteado, pois teria havido a decadência do direito
de fiscalizar. Especialmente, neste caso, porque se trata de questão de prova, à qual incumbe à
Declarante. Também não se vislumbra motivo para se inverter o ônus da prova em virtude do
direito material, no caso, a decadência. Neste mesmo sentido, já se adiante que pelo fato do
contribuinte ter obrigação de demonstrar seu direito, possuindo, portanto, o interesse na
comprovação dos fatos, deveria ele manter a respectiva documentação, inclusive posteriormente
ao prazo decadencial. Assim, não devem ser acolhidos os argumentos da Recorrente quanto a
esta fundamentação.

V. Prazo para homologação da compensação
12. A Recorrente apresentou o argumento de que por ter sido apresentada a
declaração de compensação em 26/02/2004 e ter sido não homologada apenas em 27/05/2013
haveria ocorrido a homologação tácita, prevista no art. 74, § 5° da Lei 9.430/96.
13. Para a análise do argumento, acredita-se ser indispensável a indicação das
datas dos fatos. Em 26/02/2004 a Contribuinte apresentou declaração de compensação (fls. 38 e
segs.). Em 14/03/2008 o Despacho Decisório que informou sobre a impossibilidade de análise da
declaração em virtude de decadência foi entregue à Contribuinte (fls. 36-37). A Sessão da DRJ
que julgou a improcedência da Manifestação de Inconformidade que impugnou o despacho
decisório acima ocorreu em 27/09/2009 (fls. 80 e segs.), sendo que o acórdão do CARF que
afastou o decurso do prazo para apreciação do crédito, determinando o retorno à DRF para o
exame das demais questões relacionadas ao mérito ocorreu em 03/08/2011 (fls. 120), com
publicação oficial na data de 13/12/20114. Levando em conta que não houve a interposição de
recursos, nem de Embargos (5 dias), nem de Recurso Especial (15 dias), então o trânsito em
julgado teria ocorrido em 28/12/2011. Após encaminhamento dos autos para prosseguimento da
análise da declaração de compensação, em 12/12/2011 (fl. 129), a Autoridade Administrativa
emitiu Despacho Decisório de fls. 154-157 em maio de 2013, sendo que a Requerente foi
intimada da decisão apenas em 15/05/2013 (fls. 158 e 161-162). Depois de intimada, a
Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual seguiu seu rito, até o presente
julgamento.

2 Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3 Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4 Conforme informação no sítio do CARF, em consulta processual.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900023/2008-62

14. Importante também para fazer a análise das alegações da Recorrente apontar a
legislação que trata do caso, em especial os dispositivos da Lei 9.430/96 à época de vigência da
apresentação da declaração.

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 5° O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação.
[...]
§ 7° Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados.

15. De acordo com os § 5° do art. 74 da Lei 9.430/96, o Fisco tem o prazo de
cinco anos para homologar a declaração de compensação. A não homologação do pleito de
compensação deve ser feita de forma expressa, por meio de ciência da decisão ao contribuinte.
Assim, passado o prazo de cinco anos sem a manifestação da autoridade fiscal, considera-se
homologada tacitamente a compensação. Nestes termos já se manifestou o CARF.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
IPI. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
À luz do § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, ultrapassado o prazo de
cinco anos da data de protocolo do pedido de compensação sem que o
contribuinte não tenha sido intimado do despacho decisório, deve ser
reconhecida
a
homologação
tácita.
[...]
(Acórdão n°
3302-008.800)

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO PELA NÃO
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
A decisão que não homologa o procedimento compensatório efetuado
pelo contribuinte, ainda que parcialmente, deve ser prolatada e
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900023/2008-62

cientificada antes do prazo de cinco anos da data de transmissão da
DCOMP. (Acórdão n°3003-001.167)

16. No caso em questão houve a notificação da Contribuinte em relação ao
Despacho Decisório em 14/03/2008, ou seja, quatro anos e um mês depois da entrega da
declaração, feita em 26/02/2004. Ocorre que houve o afastamento do motivo que justificara a
não homologação, sendo determinada continuidade da apreciação da declaração em relação às
questões relativas ao mérito. Do trânsito em julgado do Acórdão (28/12/2011) até a intimação da
Contribuinte sobre a negativa na compensação (15/05/2013) transcorreu um ano e quatro meses e
meio.
17. A lógica analítica nos leva à conclusão de que poderiam ter ocorrido três
situações em relação aos efeitos que o primeiro despacho decisório teria sobre a contagem de
prazo para homologação constante no art. 74, § 5° da Lei 9.430/96. Seriam eles a interrupção,
suspensão ou continuidade do prazo de 5 anos da análise e homologação ou não da
compensação. Ressalta-se que o art. 74 da Lei 9.430/96 nada prevê sobre interrupção ou
suspensão dos prazos.
18. Adianta-se que não haveria como se acolher a ideia de interrupção do prazo,
pois a contagem do prazo, conforme disposto na lei, se dá a partir da entrega da declaração, e um
dos efeitos da interrupção do prazo seria a abertura de eventual novo prazo que se daria a partir
do trânsito em julgado da decisão do CARF, o que não caracterizaria a entrega de declaração.
Outro motivo, talvez até mais importante que o apontado anteriormente, seria que não houve
nova declaração, mas a continuidade da mesma. Assim, não há de se entender que houve
interrupção do prazo.
19. Quanto às outras duas hipóteses, de suspensão do prazo ou de continuidade
dele, em qualquer um dos casos se observa sua extrapolação. Contando-se sem parar, o prazo
seria de nove anos e três meses. Contando-se com a suspensão, a soma do prazo seria de cinco
anos e cinco meses. Conforme visto, ultrapassado o prazo de cinco anos sem a manifestação da
autoridade fiscal, considera-se ela homologada tacitamente. Neste sentido se vota pelo
acolhimento da preliminar alegada pela Contribuinte e consequente procedência do pedido de
homologação da compensação pleiteada em 2004.

MÉRITO
VI. Comprovação, ônus da prova e tempo de guarda de documentos
20. A Recorrente alega que se equivocou nos lançamentos efetuados em sua
DIPJ, mas tal erro poderia se superado, bem como comprovado o seu direito por meio da
documentação juntada. Ao ser intimada pela Autoridade Fiscal para apresentação de
documentos, não o fez. Alegou ainda que o art. 195 do CTN e o art. 37 da Lei 9.430/96 preveem
que os sujeitos passivos têm a obrigação de guardar a documentação fiscal por mais de cinco
anos.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900023/2008-62

21. Em análise ao Acórdão da DRJ, a qual transformara o julgamento em
diligências, oportunizando, portanto, à Recorrente a possibilidade de entregar documentação que
comprovasse seu crédito, percebe-se que não há a formação de convicção por parte dos
julgadores quanto à formação dos valores a serem creditados, uma vez que há divergência entre
os constantes nas declarações e na documentação contábil apresentada. É o caso, por exemplo,
de fls. 408, no qual consta o seguinte:

Tomando-se, por exemplo, a retenção realizada em janeiro de 1998 no
montante de R$ 8.463,46, infere-se que o rendimento a ela
correspondente totaliza R$. 54.372,83.
O registro na conta “REND. C/APLIC.FINANC DE RENDA FIXA –
JUROS” do Livro Razão (fl. 333) indica que os rendimentos apropriados
no mês foram sensivelmente inferiores (R$ 27.924,99):

22. Diante da dúvida razoável mostrada, da negativa da Recorrente em trazer
documentação e da ausência de apontamentos no Recurso Voluntário que pudessem sanar o
questionamento, não há de se acolher a argumentação da Recorrente que demonstrou seu direito
ao crédito.
23. Igualmente é o destino do argumento relacionado à obrigação da guarda de
documentos por 5 anos. Em tópico anterior já foi pronunciado que não se trata apenas de questão
de fiscalização, mas de questão processual ligada ao ônus da prova, devendo a Contribuinte
manter a documentação necessária à comprovação de seu direito até que haja o desfecho de seu
pleito.

VII. Conclusão
24. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
com fundamento exclusivo na questão preliminar relacionada ao prazo para homologação da
compensação, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a homologar a compensação pretendida.
Quanto ao mérito, nega-se o seu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
Voto Vencedor
Evandro Correa Dias - Redator Designado
Aborda-se neste voto os pontos a respeito dos quais se diverge dos entendimentos tão
bem expostos pelo i. Conselheiro Relator, com a devida vênia.
Conforme decidido pelo colegiado, por voto de qualidade, rejeita-se a preliminar de
nulidade, por entender-se que, no presente caso, não há que se falar em decurso do prazo de que trata
o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, .
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900023/2008-62

PRELIMINARMENTE

Prazo para homologação e atividade administrativa de verificação/fiscalização

A Recorrente argumenta que o procedimento de averiguação pelo Fisco para
apresentação de documentos que comprovem o saldo negativo que gerou o crédito para compensação
seria nulo. Igualmente não poderia a Autoridade Fiscal negar o direito ao crédito pleiteado, sob
argumento de que não houve demonstração das retenções realizadas em 1998. Estas duas proibições
ocorreriam em virtude da transcorrência do prazo decadencial, previsto no art. 150, § 4° do CTN.
Observa-se que, conforme relatório, em 1a Instância Administrativa, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Campinas houve por bem indeferir a solicitação pleiteada, sob o
argumento de que teria transcorrido o suposto prazo para que a Recorrente exercesse o seu direito à
compensação, contudo, contra essa decisão, foi interposto Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF"), o qual a 4a Câmara, da 2a Turma Ordinária, da 1a
Seção de Julgamento, acertadamente, entendeu que inexiste decadência no caso em tela.
Entende-se que, exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a
reconhecimento de direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto
à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade
fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso
(matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão
será passível de recurso sob o rito do Decreto n° 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso
do prazo de que trata o §5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, de acordo com os fundamentos do
Parecer Normativo Cosit/RFB no02, de 23 de agosto de 2016, transcrito a seguir:

Procedimento de reconhecimento de crédito do sujeito passivo em que houve decisão em
julgamento administrativo que apenas analisou questão preliminar e não adentrou no
mérito da lide.

10. O Pedido de Restituição, Ressarcimento e Reembolso (PER) e a Declaração de
Compensação (Dcomp) são processados pelo programa PER/Dcomp. A primeira fase (de formulação
e apreciação do pleito) tem início com a provocação do contribuinte e a análise da Delegacia da
Receita Federal (DRF), da qual pode resultar o reconhecimento do direito creditório ou sua negação
e, quanto à Dcomp, pode ser (conforme a situação) "homologada" ou "não homologada" (total ou
parcial), ou ser considerada "não declarada". Da decisão da DRF que indeferiu o PER ou que não
homologou a Dcomp, é cabível manifestação de inconformidade para seguir o rito do Decreto n°
70.235, de 1972, nos termos dos §§ 9° e 11 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
10. Foi nesse contexto de PER/Dcomp, exclusivamente, o espectro de aplicação do
entendimento contido nos itens 61 a 80 do Parecer Normativo RFB n° 8, de 2014. Contudo,
considerando-se ter havido dúvidas quanto ao alcance de aplicação do seu entendimento, entendeu-se
por bem delimitar melhor esse ponto. Não se trata de novo entendimento, uma vez que os processos
administrativos de reconhecimento de direito creditório têm um escopo distinto daqueles que visam
constituir o crédito tributário, a despeito de ambos estarem englobados pelo rito do Decreto n°
70.235, de 1972, e serem denominados "processo administrativo fiscal".
10.1. No caso de um PER, geralmente vinculado a uma Dcomp que extingue o débito
do contribuinte a depender de homologação (situação mais comum), o que se discute não é se o
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900023/2008-62

contribuinte deve aquele valor que o Fisco tinha dito que devia ou se realizou aquela conduta objeto
de sanção, mas sim se ele possui aquele crédito com a Fazenda Pública. Em outras palavras: a
Fazenda Pública possui aquela dívida com o cidadão e naquele valor por ele informado?
10.2. Quando a Dcomp é apresentada, o contribuinte informa qual é o crédito que
possui com a Fazenda e qual é o seu valor, compensando-o com o seu débito, com o reconhecimento
do crédito exatamente naquele valor.
10.3. Se a Fazenda Pública fizer despacho decisório não homologando a
compensação por uma questão prejudicial (inclusive prescrição), não há que se analisar se o valor
estaria correto. Ela não homologou o valor total apresentado. Seria um contrassenso exigir que a
Fazenda Pública, quando não homologasse a compensação, tivesse que fazer um despacho dizendo
que se a questão prejudicial não ocorresse qual seria o valor a ser homologado parcialmente. Note-se
que a vinculação da Dcomp é com aquele valor e a Fazenda já se pronunciou não homologando todo
ele.
11. Considerando a não homologação de uma Dcomp como um procedimento
administrativo que envolve diversos atos, não há que se falar em preclusão do direito de a
Fazenda Pública analisar se ela deve aquele valor apresentado. Além de se chegar a tal
interpretação do instituto do reconhecimento de crédito em processo administrativo fiscal, merece
destaque a indisponibilidade do interesse público.
11.1. Isso porque o regime jurídico administrativo se assenta em dois princípios
fundamentais: a indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse público sobre o
privado. É em decorrência do primeiro que a Administração Pública possui a supremacia do segundo.
Não significa que haja relação de hierarquia entre o particular e a Administração, mas sim que como
esta última trata de assuntos difusos, ela não pode dispô-los a seu bel-prazer. É por isso que em
diversas situações o ideal é se falar em dever-poder da Administração, e não o contrário. Ela tem o
dever de defender o interesse público e apenas por isso tem o poder denominado exorbitante.
11.2. Mais especificamente sobre a indisponibilidade do interesse público, Celso
Antônio Bandeira de Mello assim a explica:
A indisponibilidade dos interesses públicos significa que, sendo interesses
qualificados como próprios da coletividade - internos ao setor público -, não se
encontram à livre disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. O próprio
órgão administrativo que os representa não tem disponibilidade sobre eles, no sentido
de que lhe incumbe apenas curá-los - o que é também um dever na estrita
conformidade do que predispuser a intentio legis. (BANDEIRA DE MELLO, Celso
Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 76).
11.3. Como viga-mestra da atuação administrativa, a indisponibilidade do interesse
público deve sempre permeá-la. Evidente que ela não pode prevalecer contra disposição legal
expressa (afinal, o princípio da legalidade faz parte dessa indisponibilidade), mas ela se sobrepõe a
institutos formais, como a preclusão processual, quando não estão expressos na legislação para
determinado caso. Nessa linha, tem-se a seguinte manifestação jurisprudencial: "Na hipótese dos
autos, em virtude da indisponibilidade do interesse público, não se opera a preclusão da Fazenda
Pública em demonstrar eventual excesso executivo". (AI n° 2004.04.01.023729-4/PR, Rel. Des.
Federal Maria Lúcia Luz Leiria, DJU 29/06/2005). (grifou-se)
11.4. No presente caso, se o despacho decisório inicialmente não homologou a
compensação por uma questão prejudicial (incluindo-se a prescrição) e, após trâmite do PAF decide-
se essa controvérsia, não há obrigatoriedade de posteriormente homologar a Dcomp se o crédito
alegado pelo sujeito passivo, por outro motivo de mérito, não existe (ou mesmo que ele exista, mas
não no valor alegado).
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900023/2008-62

11.5. Esse raciocínio não significa vulnerar as decisões provenientes do PAF. É
evidente que aquela controvérsia jurídica decidida pelos órgãos julgadores não pode ser modificada.
A indisponibilidade do interesse público, contudo, não pode permitir o reconhecimento de uma
dívida pública em um valor incorreto e cujo mérito (a questão de fundo) nem foi analisado pela
Administração Pública.
12. Sobre a ocorrência de eventual decadência para a Administração Pública não
homologar a Dcomp, ressalte-se que o primeiro despacho decisório já não homologou a
compensação feita. Após esse momento, independentemente do resultado do julgamento
administrativo, somente poderia se falar em algum prazo caso se aceite a prescrição dita
intercorrente, o que não é o caso no âmbito da RFB e da PGFN e também do Judiciário.
12.1. O art. 74, § 5° da Lei n° 9.430, de 1996, dispõe que "o prazo para homologação
da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação". Quando a Delegacia da Receita Federal analisa a Dcomp e não
homologa a compensação feita, seja a que título for, não há mais o que se falar em prazo
decadencial. O "pedido inicial" do procedimento da PER/Dcomp é o pedido de reconhecimento de
um crédito num valor certo com a concomitante compensação com um débito do contribuinte com a
Fazenda. Nesse momento o débito (ou o crédito tributário) está extinto sob condição resolutória. Se a
DRF não homologa a compensação pelo pedido da restituição já ter prescrito, por exemplo, o
despacho é líquido: ele não homologa o valor total apresentado. O crédito não está mais extinto: ele
passa, nesse momento, a ser exigível.
12.2. O sujeito passivo pode apresentar manifestação de inconformidade com o
intuito de dirimir a controvérsia decorrente da não homologação. No exemplo citado, a controvérsia é
se prescreveu ou não o prazo para requerer a restituição.
12.3. Quando o órgão julgador, seja a DRJ, seja o CARF, decide favoravelmente ao
contribuinte, ele não homologa a Dcomp, mas simplesmente decide de maneira definitiva aquela
controvérsia específica que foi ao seu julgamento, qual seja, a questão prejudicial.
12.4. Voltando à diferença entre um lançamento de crédito tributário e o
reconhecimento creditório em face da Fazenda Pública, no primeiro os órgãos julgadores decidem
acerca da impugnação ao lançamento. Há sim controvérsia, mas ao decidir sobre ela o lançamento
em si é tornado definitivo ou é retirado do mundo jurídico. O efeito do acórdão é constitutivo
negativo (ou melhor, desconstitutivo). No segundo, decidem acerca da manifestação de
inconformidade sobre aquela matéria que deu azo à não homologação. O efeito do acórdão é
declaratório (por mais que vinculante), mas não desconstitutivo. A diferença é sutil, mas de extrema
importância para a presente análise.
13. A competência para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para
homologar compensação, é apenas das DRF e congêneres. Por mais que os órgãos julgadores
decidam a controvérsia objeto do PAF envolvendo a não homologação de maneira contrária ao
entendimento da DRF, eles não homologam a Dcomp, mas simplesmente declaram que aquele
motivo que ensejou a sua não homologação não procede.
13.1. É por isso que não há o que se falar em prazo decadencial para não
homologar, pois a não homologação já ocorrera com o primeiro despacho decisório da DRF.
Mesmo que o órgão julgador tenha considerado improcedente o seu motivo, o despacho
decisório que não homologou o valor total continua vigente até nova análise da DRF.
13.2. Quando a DRF assim procede, e faz um despacho considerando que os cálculos
apresentados pelo contribuinte estão equivocados, ela mantém a não homologação de parte do
pedido. Não existe uma nova homologação, uma vez que a vinculação se dá pelo valor (o pedido
inicial era certo e determinado).
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900023/2008-62

14. O prazo decadencial para não homologar a compensação serve para dar segurança
jurídica mediante a sua imutabilidade contra a desídia da Fazenda Pública. No exemplo aqui tratado,
o procedimento para análise já se iniciou quando não homologou no primeiro momento. Mesmo que
o motivo para tal não se mantenha perante os órgãos julgadores, ela passou nesse segundo momento
a verificar outras questões de mérito (inclusive existência efetiva daquele crédito pleiteado e no valor
informado pelo sujeito passivo) pela impossibilidade lógica de ter feito no primeiro momento. Como
já foi visto, a vinculação do PER/Dcomp se dá pelo valor do crédito requerido pelo contribuinte; no
primeiro despacho, no exemplo da decadência para requerer a restituição, a não homologação se deu
pelo total do crédito pleiteado.
15. Em suma, apenas no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento
do direito creditório do sujeito passivo, em que ocorreu decisão de órgão julgador
administrativo quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição, incumbe à unidade local
analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (que pode ser
denominada como matéria de fundo), passível de recurso sob o rito do Decreto n° 70.235, de
1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5° do art. 74 da Lei n° 9.430,
de 1996. Não se analisam valores se a razão de decidir já trata de questão precedente de direito
material, suficiente, por si só, para fundar a decisão, em atenção ao princípio da eficiência em sede
processual. Seria um contrassenso exigir que a Fazenda Pública, quando não homologasse a
compensação, com fundamento em direito material suficiente para tanto, tivesse de proferir despacho
adicional, com a aferição de um determinado valor, para uma situação hipotética em que restasse
superada a questão de direito contrária ao contribuinte.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido rejeitar a preliminar de homologação tácita
suscitada pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital